Tribunal: STF
Processo: RHC 94750
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO
   PENAL. DENÚNCIA QUE, DETALHADAMENTE, DESCREVE FATO SUPOSTAMENTE
   DELITUOSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser o trancamento
   da ação penal medida excepcional, restrita a situações que se
   reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando
   já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes
   indícios mínimos da autoria (HC 87.310 e   RHC 88.139, da minha
   relatoria; HC 87.293, da relatoria do ministro Eros Grau; HC
   85.740, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski;     HC
   85.134, da relatoria do ministro Marco Aurélio).
2. No caso, a
   denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código Penal, pois
   descreve, detalhadamente, fato supostamente delituoso e suas
   circunstâncias até então conhecidas.
3.Recurso a que se nega
   provimento.